Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716169-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora